Tribunal: TJPA
Processo: 0813432-97.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813432-97.2025.8.14.0006

APELANTE: ALEXANDRE VENICIUS FERREIRA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por conjunto probatório harmônico, consistente em auto de prisão em flagrante, registros fotográficos das lesões, depoimentos da vítima e de testemunhas, todos convergentes quanto à dinâmica dos fatos.

4.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso concreto.

5.

A versão defensiva mostra-se isolada e destituída de respaldo probatório, sendo infirmada, inclusive, por laudo pericial que não se coaduna com a narrativa do acusado.

6.

Inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, porquanto evidenciada a ocorrência de lesões corporais, elemento que distingue o delito previsto no art. 129 do Código Penal da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e dos Tribunais Superiores afasta a desclassificação quando comprovada a ofensa à integridade física da vítima.

8.

A valoração negativa das circunstâncias do crime revela-se idônea, uma vez demonstrado que o delito foi praticado sob efeito de álcool, circunstância que acentua a reprovabilidade da conduta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

9.
A
pena-base foi fixada de forma proporcional, com posterior reconhecimento da atenuante da confissão e redução ao mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A comprovação de lesões corporais inviabiliza a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. 3. A prática do delito sob efeito de álcool constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CP, art. 59; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.871.481; STJ, AgRg no AREsp 2.657.189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800476-28.2024.8.14.0089, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Alexandre Venicius Ferreira Santana, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, §13 do CP.

Consta da denúncia que apelante e vítima mantiveram união estável pelo período aproximado de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, sendo a convivência marcada por reiterados desentendimentos, notadamente em razão do comportamento agressivo do recorrente.

Narra que, em 12.06.2025, o apelante, sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes, passou a adotar postura agressiva no interior da residência, impedindo a vítima de se dirigir ao trabalho e desferindo-lhe socos e tapas na região da cabeça, utilizando, inclusive, o aparelho celular da própria ofendida como instrumento para as agressões.

A peça acusatória relata, ainda, que o recorrente chegou a mantê-la no interior da residência, oportunidade em que a vítima conseguiu convencê-lo a permitir sua saída sob o pretexto de comparecer ao trabalho, oportunidade em que buscou auxílio. Consta que, em via pública, ao avistar uma guarnição policial, a vítima solicitou ajuda e relatou os fatos, tendo o apelante negado a ocorrência das agressões, circunstância que foi infirmada pela apresentação das lesões na região da cabeça, razão pela qual ambos foram conduzidos à Delegacia para as providências cabíveis.

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante
a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do CP (ID 32336766).

Em razões recursais, pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória ou pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e, subsidiariamente, a reforma da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente seriam inerentes ao próprio tipo penal, bem como seja reconhecida e aplicada a atenuante de confissão (ID 32336776).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau (ID 32336783).

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 33241226).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.
À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Amissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a pretensão de absolvição do recorrente ou a desclassificação da conduta imputada e, subsidiariamente, a reforma da pena-base para o mínimo legal.

2.1. Da absolvição por insuficiência probatória.

O delito em análise se perfaz quando o agente pratica conduta que atinge a integridade física ou a saúde de outrém, exigindo-se, para sua configuração, a ocorrência de efetivo dano ou prejuízo à vítima, seja de natureza interna ou externa, apto a comprometer sua higidez corporal ou seu estado de saúde.

O §13 do art. 129 do Código Penal foi introduzido pela Lei nº 14.188/2021, diploma legislativo que buscou fortalecer os mecanismos de enfrentamento à violência de gênero. Referida norma inseriu nova qualificadora ao delito de lesão corporal quando a conduta é praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, estabelecendo pena de reclusão de 1 a 4 anos, justamente para conferir tratamento penal mais severo às agressões físicas motivadas por violência doméstica, familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Posteriormente, sobreveio a Lei nº 14.994/2024, que promoveu nova alteração na sistemática penal relacionada à violência de gênero. O referido texto legal passou a tratar o feminicídio como delito autônomo, agravando o tratamento penal conferido a essa modalidade criminosa e ampliando a repressão a crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A autoria e materialidade delitivas encontram-se evidenciadas pelo conjunto probatório, como auto de prisão em flagrante, termo de requerimento de medidas protetivas de urgência, bem como imagens colacionadas que demonstram as lesões sofridas (ID 146266436), elementos que, aliados aos depoimentos da vítima e de testemunhas, convergem para a formação de um contorno coeso e consistente.

A ofendida, em consonância com seus relatos na fase inquisitorial, declarou em Juízo:

“que estava dentro de casa e a depoente queria sair para trabalhar, mas o acusado impediu; que ele a levou para o banheiro e a agrediu; que o acusado agrediu fisicamente a depoente com chutes, socos, quebrando o seu celular; que a depoente ficou com cicatriz nos olhos; que a depoente convenceu o acusado a sair junto com ela de casa e nesse momento passou o carro de uma viatura e a depoente chamou os policias; que a depoente estava cheia de hematomas; que na mesma hora o acusado foi conduzido até a delegacia; que a depoente ficou muito machucada no rosto e na cabeça; que ficou uma época afastada do trabalho; que não está mais se relacionando com o acusado; que a depoente já está em outro relacionamento; que no momento das agressões estava sozinha com o acusado. Que o acusado é agressivo e por qualquer coisa ele queria agredir a depoente; que nesse dia não agrediu o acusado; que o acusado não queria deixá-la sair para trabalhar; que não pegou faca para agredir o acusado. [...].” (depoimento extraído da sentença condenatória constante do ID 32336766).

Robustecem, ainda, a dinâmica dos fatos, os depoimentos das testemunhas, guardas municipais acionados pela vítima quando esta se encontrava em via pública.

Depoimento de

Pedro Paulo Monteiro de Brito:

“[...]“...
que estava de ronda na avenida Mário Covas, próximo ao Una quando passaram pela vítima que estava na parada de ônibus e solicitou apoio; que ela relatou que tinha sido agredida e ameaçada por ele
; que a vítima também informou que tinha medida protetiva contra ele; que o acusado estava próximo da parada e então foi conduzido até a DEAM;
que a vítima estava lesionada; que a vítima relatou que o acusado tinha a lesionado; que o acusado estava perseguindo ela na parada de ônibus; que a vítima estava machucada no rosto. Que o acusado tinha marca no corpo; que o acusado também relatou que a vítima tinha o agredido
. [...]” (depoimento extraído da sentença condenatória constante do ID 32336766). (grifos)

Em interrogatório, o apelante confessou a prática delituosa de forma qualificada, alegando a ocorrência de agressões mútuas “Que estava vendo seu Facebook, a vítima ouviu os vídeos da menina dançando; que a vítima quem começou a agredir o depoente; que ele estava segurando a mão dela para ela não bater nele, ela o mordeu e ele a empurrou. Nega ter quebrado o celular dela, mas o jogou fora. Parou de usar drogas. Eles tinham ingerido bebida alcoólica. [...]”. (depoimento extraído da sentença condenatória constante do ID 32336766).

Consoante Laudo de Lesão Corporal realizado no recorrente (ID 146270295), adota-se entendimento esposado pelo magistrado, porquanto alinhado ao conjunto probatório:

“[...] A versão defensiva do acusado não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos. Explico:

Embora conste nos autos o Laudo de Lesão Corporal do réu (ID 146270295), observa-se que o único ferimento identificado foi uma ferida incisa na palma da mão direita, de pequeno porte (1,3 cm x 0,1 cm), causada por ação cortante.
Tal lesão não se coaduna com a versão apresentada pelo acusado, que alegou ter sido mordido pela vítima. A natureza e a localização da lesão são incompatíveis com marcas típicas de mordida, o que reforça a inconsistência de sua narrativa.

Em contraste, a vítima Juliana Dias de Oliveira
prestou depoimento firme, coeso e detalhado, descrevendo agressões, cujos efeitos foram visualizados diretamente pela testemunha Pedro Paulo no momento do atendimento, inclusive com descrição de hematomas no rosto, razões essas pelas quais se afasta qualquer hipótese de agressão recíproca ou desclassificação da conduta.

Assim, sem qualquer margem de dúvidas, tenho que as provas produzidas pela acusação e constante dos autos não conduzem à conclusão outra a não ser de que o agente cometeu o crime do artigo 129, §13º, do Código Penal c/c art. 7°, I, da Lei nº 11.340/06, capitulado na denúncia. [...]”. (ID 32336766)

O arcabouço de provas mostra-se harmônico e convergente. Os depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede policial como sob o crivo do contraditório, apresentam coerência e encontram respaldo nos demais subsídios fáticos, circunstância que evidencia a prática delitiva narrada na denúncia.

Ademais, nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância.

Destarte, não há falar em insuficiência probatória, porquanto o conjunto de provas mostra-se apto e suficiente para demonstrar a autoria delitiva atribuída ao apelante, revelando-se inviável a tese absolutória.

2.2. Desclassificação do crime de lesão corporal para o delito de contravenção penal de vias de fato.

A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, caracteriza-se pela prática de agressão física que não resulta em lesão corporal, consistindo em atos de violência sem produção de dano à integridade física ou à saúde da vítima.

No caso em exame, a autoria e a materialidade delitivas relativas ao crime de lesão corporal se encontram devidamente analisadas e comprovadas, estando firme a ocorrência de lesões físicas sofridas pela vítima, consoante elementos probatórios.

A jurisprudência desta Corte firma-se nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, CP) . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. [...] 5.
Inviável a desclassificação para vias de fato, pois o delito de lesão corporal exige resultado naturalístico (ofensa à integridade), presente no caso, diferentemente da mera violência sem lesões (art. 21, I, LCP/41).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em integralidade, nos termos do parecer ministerial. Tese de julgamento: A condenação por lesão corporal leve subsiste ante materialidade pericial e autoria confirmada por vítima e testemunha presencial, sob contraditório, não se aplicando in dubio pro reo ou desclassificação para vias de fato quando comprovadas lesões corporais. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004762820248140089 33608125, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2026, 1ª Turma de Direito Penal). (grifos)

Evidenciadas as lesões à integridade física da vítima, inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

2.3. Reforma da pena.

Sustenta o apelante a ausência de fundamentação idônea a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Transcrevo excerto da sentença no que se refere à individualização da pena (ID
32336760
):

“
DOSIMETRIA DA PENA.

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do
in dubio pro reo
).
[1]

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha cometido o delito sob efeito de álcool, sendo certo que “a prática de crime de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob efeito de bebidas alcoólicas, autoriza o aumento da pena base
” (STJ, AgRg no AREsp 1871481).

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes.

O acusado confessou a prática do delito na forma qualificada. Assim, reconheço a atenuante, aplicando-a no patamar de 1/6 (um sexto), restando a pena em 02 anos, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO.”

O Juízo valorou negativamente apenas o vetor circunstâncias do crime ao reconhecer que o
modus operandi
se desenvolveu sob efeito de álcool.

Tal circunstância deve ser mantida, porquanto restou evidenciado nos autos que a conduta foi perpetrada sob efeito de álcool, circunstância que acentua a reprovabilidade do comportamento, sobretudo em contexto de violência doméstica.

Diz o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. PARTE NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PARTE CONHECIDA E DESPROVIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DESTA CORTE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça - TJ não se manifestou acerca da tese recursal de que a valoração negativa da culpabilidade do delito de ameaça teria sido indevida por configurar dupla punição pela prática do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal - CP. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal - STF. 2.
Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024). (grifos)

A vetorial negativa, por evidenciar maior grau de censura na forma de execução do delito, justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a pena-base fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão, procedendo à redução da reprimenda no patamar de 1/6, resultando na fixação da pena definitiva no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

A pena aplicada revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, inexistindo fundamento apto a ensejar sua modificação, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 12/05/2026